Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702466-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB AGRAVADO: RAFAEL MORENO LABANCA LOPES D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 01/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR